Tribunal: STF
Processo: ARE 1594724
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

“Apelação cível. Ação obrigação de fazer proposta contra a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá. Contrato de prestação de serviços educacionais. Curso de medicina. Suspensão das aulas presenciais e substituição por ambientes virtuais em razão da pandemia da Covid-19. Sentença que acolheu o pedido, em parte, para condenar a ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos em excesso, não observando o desconto de 30% nas mensalidades, no período de março de 2020 a outubro de 2021. Supremo Tribunal Federal que julgou procedente o pedido formulado na ADI n.º 6.448-RJ para declarar a inconstitucionalidade da Lei n.º 8.864/2020 do Estado do Rio de Janeiro, que implementou a redução linear nas mensalidades das instituições particulares de ensino. Hipótese dos autos que não foi pautada na referida legislação, mas analisada sob a luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e nos princípios delas decorrentes. Relação jurídica de consumo estabelecida entre a partes contratantes. Quebra da equivalência que colocou o consumidor em franca desvantagem. Dever da instituição de ensino, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do princípio isonômico, em rever o valor do serviço educacional por ele prestado quando oferecido de modo diverso daquele pactuado. Aplicável a teoria da quebra objetiva do contrato, prevista no art. 6º, V do Diploma Consumerista. Possibilidade de revisão contratual, diante de evento superveniente capaz de alterar o equilíbrio econômico e financeiro do ajuste, tornando a prestação excessivamente onerosa para o consumidor. Jurisprudência desta Corte de Justiça. Negativa de provimento ao apelo.” (Apelação Cível nº 0089327-50.2020.8.19.0001, Quarta Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora Claudia Telles, j. 12/3/2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 1º, IV, 5º, caput, 170, IV, e 207 da Constituição da República. Alega-se, em síntese, que, diante da pandemia da Covid-19, a recorrente se viu obrigada a suspender suas atividades presenciais, a fim de cumprir as medidas sanitárias de isolamento social determinado pelo Ministério da Saúde, passando a ministrá-las à distância, nos termos autorizados pelo Ministério da Educação. Argumenta-se que, a despeito dos investimentos realizados para possibilitar a adequação do modelo de ensino síncrono, “juízes e tribunais vêm indevidamente interferindo sobre os contratos de maneira desproporcional, impondo descontos arbitrários sobre as parcelas devidas por estudantes, sem qualquer uniformidade ou racionalidade”. Deste modo, aduz-se que a redução em 30% (trinta por cento) das prestações devidas pela recorrida à recorrente se deu em desacordo com o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento das ADPFs 706 e 713.
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta parcial provimento.
No julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 706/DF e 713/DF, ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber, cujas ementas são abaixo transcritas, esta Suprema Corte assentou  a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, pautadas unicamente nos efeitos da pandemia de Covid-19 quanto à transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. Eis as referidas ementas:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DE COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DA ARGUIÇÃO PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional das Universidades Particulares – ANUP (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais, decisões e atos de natureza administrativa, atos normativos e projetos de atos normativos que versam sobre controle de preços no ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Impugnação genérica e sem delimitação do conteúdo das decisões e atos administrativos alegados. Inviabilidade do processamento da arguição quanto aos projetos de lei, seja sob o prisma singular, seja sob o aventado estado de coisas inconstitucional: controle preventivo de constitucionalidade como uma etapa do próprio processo legislativo. Ausência de observância do requisito da subsidiariedade para a apreciação dos atos normativos consistentes em leis formais. Insuficiência dos meios processuais ordinários e do universo do sistema concentrado de jurisdição constitucional para imprimir solução satisfatória à controvérsia judicial objeto da arguição. 3. Cabimento da ADPF para apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 4. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 5. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia de Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 6. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 7. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 8. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 9. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 10. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 11. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia de Covid-19. 12. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 13. Conhecimento parcial da arguição de descumprimento de preceito fundamental e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia de Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 14. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 713, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022, grifo nosso)
 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. PANDEMIA DA COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. MENSALIDADES. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONHECIMENTO DA ARGUIÇÃO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE DECISÕES JUDICIAIS. JULGAMENTO DEFINITIVO. LEI Nº 14.040/2020. DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIANTE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO DE DESCONTOS LINEARES POR VIOLAÇÃO DA LIVRE INICIATIVA, DA ISONOMIA, DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA E DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 1º, IV, 170, 209, 5º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA. 1. Legitimidade ativa ad causam do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras – CRUB (art. 103, IX, da Constituição da República), em interpretação mais abrangente do conceito de “entidade de classe”, na linha da jurisprudência mais atual do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior privadas. 2. Ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental em face do conjunto de decisões judiciais que concedem descontos lineares nas mensalidades das instituições de ensino superior privado no contexto das medidas de isolamento social adotadas para enfrentamento da pandemia da COVID-19. Cabimento. Apreciação de lesão a preceito fundamental provocada por interpretação judicial. Subsidiariedade atendida. Suficientemente relevante a controvérsia constitucional. 3. Julgamento definitivo do mérito em razão: (i) da postulação formalizada; (ii) da completa coleta das informações jurídicas; e (iii) da apresentação dos argumentos necessários para a solução do problema constitucional posto, com respeito aos direitos fundamentais processuais. Perfectibilização do contraditório efetivo e presença de elevado grau de instrução processual. 4. O problema constitucional referente à controvérsia advinda de decisões judiciais com entendimentos diversos quanto à possibilidade de, no contexto da pandemia da Covid-19, determinar judicialmente a redução das mensalidades, semestralidades ou anuidades a serem pagas às instituições de ensino superior em razão unicamente do fato de o ensino ter deixado de ser prestado de forma presencial. Impacto da pandemia do novo coronavírus na área educacional reconhecido pela Lei n.º 14.040/2020. Flexibilização excepcional do cumprimento do mínimo de dias de atividade acadêmica. Inauguração de regramento para assegurar o desenvolvimento do ensino mediante atividades não presenciais a fim de permitir a integralização da carga horária exigida. 5. Decisões que deferem descontos gerais e lineares, com disciplinas díspares e percentuais diversos. Presunção de prejuízo automático de uma das partes. A imposição de descontos lineares desconsidera as peculiaridades de cada contrato individualmente considerado e viola a livre iniciativa, por impedir a via da renegociação entre as respectivas partes envolvidas. Precedente. 6. Interpretações judiciais a evidenciarem situação apartada da isonomia. Em se tratando de decisões judiciais, ausentes causas constitucionais que validem tratamento diferenciado – igualdade material –, as hipóteses análogas hão de ser igualmente tratadas. 7. Cabe a cada universidade ou instituição de ensino superior gerir os específicos contratos educacionais e efetuar eventuais negociações para descontos na contraprestação financeira de acordo com a peculiaridade de cada curso e com a realidade econômica particular de cada discente, sem prejuízo da apreciação judicial da avença, também à luz das especificidades contratuais surgidas após a eclosão da pandemia e da necessidade de manutenção da prestação do ensino sob o novel formato exigido. A concessão de descontos lineares gera relevante impacto na obtenção de recursos financeiros suficientes, em detrimento da autonomia universitária garantida na Lei Fundamental. 8. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões de seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. Violação do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Carta Magna) não configurada. 9. Ausência de afronta ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. A teoria da imprevisão mitiga legitimamente a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) em nome da preservação da avença de forma equilibrada. 10. A fixação de reduções ou descontos lineares nas contraprestações devidas às instituições revela desproporcionalidade. Não há adequação da medida à tutela do direito do consumidor-estudante concebido de forma genérica e ampla, fulcrada em um raciocínio de presunção. Inexiste adequação da solução adotada para tutelar também a saúde, a manutenção do ensino, o equilíbrio financeiro das instituições, a função social das empresas, dentre outros aspectos relevantes. Inobservância da necessidade: menos gravosa exsurge a possibilidade de negociação concreta em via conciliatória entre as partes – com resultado sujeito ao escrutínio judicial –, caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas. De difícil verificação a proporção entre o meio (interferência judicial geral e abstrata nos contratos de ensino superior privado para reduzir a contraprestação devida por estudantes) e o fim (proteção econômica do consumidor-estudante em razão do desequilíbrio contratual acarretado pela pandemia). O sopesamento entre os custos e benefícios da interferência conduz à conclusão de que os custos suportados pelas instituições superam os benefícios que poderiam ser ofertados aos discentes que verdadeiramente necessitem renegociar a contraprestação prevista no contrato celebrado. A generalidade da medida culmina no desfrute da benesse também por quem de nenhum modo sofreu perda econômica efetiva em decorrência da pandemia da Covid-19. 11. À luz da necessária observância dos preceitos fundamentais da livre iniciativa, da isonomia, da autonomia universitária e da proporcionalidade, é inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais, e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. 12. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e pedido julgado procedente para afirmar a inconstitucionalidade das interpretações judiciais que, unicamente fundamentadas na eclosão da pandemia da Covid-19 e no respectivo efeito de transposição de aulas presenciais para ambientes virtuais, determinam às instituições de ensino superior a concessão de descontos lineares nas contraprestações dos contratos educacionais, sem considerar as peculiaridades dos efeitos da crise pandêmica em ambas as partes contratuais envolvidas na lide. 13. A presente decisão não produz efeitos automáticos em processos com decisão com trânsito em julgado.” (ADPF 706, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 29.03.2022) 

Na presente hipótese, o Tribunal de origem decidiu:

“Insurge-se a ré/recorrente em face de sentença que a condenou a restituir eventual valor pago a maior pelos autores/recorrentes em desconformidade com o desconto de 30% das mensalidades do curso de medicina, concedido no agravo de instrumento nº 0028678- 25.2020.8.19.0000, no período compreendido entre março de 2020 a outubro de 2021.
Em março do ano de 2020, diante da pandemia causada pelo Covid-19, as autoridades do Estado do Rio de Janeiro e de seus municípios determinaram que os cidadãos permanecessem em isolamento social e que restringissem ao máximo a locomoção, excetuando apenas os profissionais da área de saúde e de outros serviços essenciais. 
As instituições de ensino públicas como as privadas foram obrigadas a se readaptarem à nova realidade, implantando, para tanto, o ensino à distância.
Diante do estado de calamidade pública, instituído pela Lei n. 8.794, de 17 de abril de 2020, a Lei Estadual Fluminense nº 8.864/2020 determinou a redução proporcional das mensalidades escolares em estabelecimentos de ensino da rede particular.
Ao ser impugnada na Suprema Corte por meio da ADI nº 6.448/RJ, teve declarada sua inconstitucionalidade por violar a competência da União para legislar sobre Direito Civil, como se extrai do aresto abaixo:
[...]
Ainda que reconhecida a inconstitucionalidade da lei que determinou a redução das mensalidades na rede privada de ensino durante o estado de emergência decretado em razão do coronavírus, fato é que a pandemia gerou desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável da relação, isto é, o consumidor, vulnerando normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e princípios delas decorrentes.
Em consonância com as suas diretrizes, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa por fato superveniente à contratação, pode o devedor buscar o restabelecimento do equilíbrio contratual, conforme o disposto no artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
[...]
O mesmo regramento citado, em seu art. 20, permite o abatimento proporcional do preço quando o serviço é prestado de forma diversa da ajustada. Confira-se:
Na hipótese em tela, o serviço educacional contratado, notadamente o modo das aulas serem ministradas, foi alterado devido à circunstância alheia às atividades da instituição de ensino ré, isto é, a pandemia do coronavírus, que obrigou a suspensão das aulas presenciais em todas as instituições de ensino, assim como o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais.
A plataforma online adotada como medida substitutiva da modalidade presencial, diante da sua própria natureza, impediu que o serviço, naquele período, fosse prestado em sua completude, ainda mais considerada as aulas práticas e laboratoriais exigidas no curso de medicina. 
Ainda que não tenha dado causa à alteração da base do negócio jurídico, é certo que houve uma quebra da equivalência, colocando o consumidor em evidente desvantagem quando oferecido serviço educacional de modo diverso daquele pactuado. 
Além do serviço contratado estar em dissonância com o que fora avençado no pacto, houve evidente diminuição dos custos operacionais da ré, tais como contas de serviços, como luz, água, esgoto, bem como outras possíveis reduções, como vale transporte dos funcionários, despesas com fornecedores e gastos com materiais de limpeza.
Não obstante a defesa negue a redução de despesas, não logrou comprovar sua alegação a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.
A situação excepcional vivenciada, decorrente da pandemia, sem a devida e completa contraprestação do serviço contratado como as aulas práticas, repita-se, necessariamente presenciais, exigem a revisão contratual, pela concessão de desconto na mensalidade, a fim de que seja restabelecido o equilíbrio do contrato.
Logo, o desconto de 30% sobre o valor da mensalidade no período em que não houve aula presencial afigura-se correto, encontrando-se em consonância com os parâmetros desta Corte de Justiça. Confiram-se:
Quanto ao período de incidência, depreende-se dos autos que apenas em setembro de 2021 foi comunicado ao juízo de origem o retorno integral das atividades presenciais nas unidades da Instituição ré, devendo o desconto, portanto, ser aplicado entre os meses de março de 2020 a outubro de 2021, como definido pelo juízo de piso.
Por derradeiro, cumpre registrar que o desconto de 15% entre o período de abril de 2020 a dezembro de 2020, acordado nos autos das ações coletivas ajuizadas contra a ré/recorrente, autuadas sob os nºs 0095651-56.2020.8.19.0001 e 0094469-35.2020.8.19.0001, não se estende à presente demanda.
A teor do disposto no art. 104 da Lei nº 8078/1990, as ações individuais, se não sobrestadas por ocasião do manejo de ação coletiva, não se beneficiam e, muito menos, se prejudicam com os efeitos da coisa julgada erga omnes.
Impositiva, portanto, é a rejeição da pretensão recursal da ré.”

Ao assim decidir, verifica-se que houve imposição do desconto linear de 30% (trinta por cento) sobre o valor da mensalidade. Contudo, as instâncias ordinárias analisaram uma circunstância específica do caso em comento: cuidar-se de curso de medicina assentado em grande número de aulas presenciais que não ocorreram.
Assim, o caso é de parcial provimento ao recurso, devendo ser afastado somente o desconto linear de 30% (trinta por cento).
Contudo, deve ser mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença (arts. 509 e ss., CPC).
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para afastar somente o desconto linear de 30% (trinta por cento), mantida a previsão de desconto baseado no art. 51, § 1º, II do CDC, a ser fixado em liquidação de sentença. 
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente